Tribunal: TJMT
Processo: 1014620-85.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014620-85.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA IDALINA BRANDAO NETTO - CPF: 023.703.431-09 (VÍTIMA), MANOEL REGINALDO BARBOSA DIAS - CPF: 003.477.861-62 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES. COMUNIQUE-SE IMEDIATAMENTE O JUÍZO DE ORIGEM DOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA –DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA – PERTINÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – PROIBIÇÃO DE EXCESSOS – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA.

A decretação da prisão cautelar somente é possível se as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), dada a excepcionalidade do édito prisional.

Inexistindo descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima, não há falar em imprescindibilidade da prisão para garantir a execução destas, nos termos do inciso III do art. 313 do CPP, sob pena de ofensa ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Manoel Reginaldo Barbosa Dias
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 98048459:

“
(...)o paciente foi preso em 10 de agosto de 2021, pela suposta prática dos delitos de lesão corporal leve em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), contra sua companheira.

Relata que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva sem que houvesse imposição de qualquer providência cautelar.

Argumenta que a custódia preventiva é admitida apenas para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, ou seja, apenas seria aplicada se houvesse o descumprimento destas.

Aduz que o magistrado
a quo
não demonstrou de forma satisfatória acerca da insuficiência de outras medidas cautelares menos gravosas que a prisão preventiva, uma vez que a incolumidade física da vítima poderia ter sido assegurada com a imposição de medidas cautelares alternativas, portanto a prisão é a
ultima ratio
.

Diante de tais considerações, postula a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando-se, subsidiariamente, as medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, requereu a confirmação do pleito antecipatório (Id. 97944498).

Juntou documentos (Id. 97944499 a 97957950). (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 98048459).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 98557480).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 98770965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 10.8.2021, pela suposta prática do crime de lesão corporal leve, em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Segundo a narrativa contida na exordial, na data dos fatos, aparentemente sob efeito de bebida alcoólica, o paciente teve uma discussão com a vítima e lhe agrediu,
segurando-a
pelo pescoço, mas que aquela havia sido a “primeira vez que partiu para agressão”. Temerosa, a ofendida acionou a Polícia Militar que prendeu o favorecido em flagrante.

Comunicado da prisão, o juízo de origem homologou o flagrante, convertendo-o em custódia preventiva para a garantia da ordem pública e da integridade física da vítima, fim de evitar a contumácia do suposto autor do delito em atentar contra a integridade pessoal da vítima, uma vez que há informações nos autos de que este não teria sido um fato isolado e também em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois o paciente já responde a outra ação penal na Comarca de Alto Araguaia/MT (Processo n. 3005-94.2017.811.0020), pendente a citação, ante a sua não localização.

Entretanto, não obstante os fundamentos contidos na referida decisão, após análise atenta da documentação trazida aos autos, concluo que não há justificativa suficiente que permita a manutenção da prisão cautelar do paciente, não havendo impedimento para que a custódia seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.

Partindo dessas premissas, não se pode afirmar que o insurgente cometeu certo fato tido como criminoso e presumir que a prisão preventiva é necessária, sem apresentar fundamentos que possam justificar a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11, principalmente porque inexiste qualquer informação no sentido de que ele descumpriu medida protetiva anteriormente imposta, razão pela qual não visualizo, por ora, a necessidade da adoção da extrema
ratio
a fim de garantir o previsto no art. 313, inciso III, do CPP.

Doutrinando sobre o tema ora em debate, Renato Brasileiro de Lima, assevera que:

“
...essas medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor estão listadas no art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente.
Se tais medidas não surtirem o efeito almejado, a prisão preventiva pode ser usada como soldado de reserva, a fim de evitar a reiteração de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Destarte, se restar evidenciado que o agressor,
mesmo após cientificado

das medidas protetivas de urgência impostas
,
ainda assim voltar a ameaçar a vítima, demonstrada estará a imprescindibilidade da sua custódia cautelar
, especialmente a bem da garantia da ordem pública, dada a necessidade de resguardar-se a integridade física e psíquica da ofendida,
fazendo cessar a reiteração delitiva
, que, em tal hipótese,
não seria mera presunção
, mas risco concreto,
e também para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas
” (Legislação Criminal Especial Comentada, 2ª Edição, Editora Juspodivm, pág. 924) – destaquei.

A segregação cautelar, como dito, foi imposta principalmente em razão da garantia da ordem pública, a fim de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, bem como impedir a contumácia do paciente, fundamentos que, em regra, são aceitos por este Tribunal de Justiça como suficiente para a prisão processual, já que demonstra renitência criminosa do agente, havendo necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Contudo, no caso em análise, em consulta ao sistema informatizado desta Corte, verifico que a ação penal que o paciente responde, decorre da suposta prática do crime de furto (art. 155, CP), situação que não permite concluir que o agente seja contumaz violador da lei penal, notadamente em crimes relacionados à violência doméstica.

Ademais, não houve o descumprimento de nenhuma medida protetiva fixada anteriormente, daí porque concluo não estar demonstrada a real necessidade da
extrema ratio
para garantir a execução das providências protetivas de urgência, nos termos do que preceitua o inciso III do art. 313 do CPP, e em atenção ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos.

Lado outro, não se justifica a manutenção da prisão cautelar também pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, que determina a não submissão do agente a gravame superior ao que poderá estar sujeito na hipótese de provimento condenatório, sobretudo se considerada a pena prevista no preceito secundário do tipo penal imputado, qual seja
detenção de 3 meses a 3 anos
.

Em relação ao regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade, o artigo 33 do Código Penal afirma que a detenção somente pode ser cumprida em regime inicial aberto ou semiaberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado (regressão de regime).

Logo, caso haja condenação do agente pelo delito imputado na denúncia, independentemente do
quantum
de pena eventualmente imposto a ele, tratando-se de detenção, o regime mais gravoso possível seria o semiaberto, razão pela qual não se afigura proporcional mantê-lo preso durante a instrução processual se a própria pena, em caso de condenação, não ensejaria a prisão.

Por derradeiro, cumpre salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), em vista de sua excepcionalidade.

Importante consignar que havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo a ordem vindicada
para deferir ao beneficiário
Manoel Reginaldo Barbosa Dias
o direito de responder aos termos do processo em liberdade, impondo-lhe, com base no art. 319 do Código de Processo Penal, o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)

Proibição de acesso ou frequência à residência da vítima e do seu local de trabalho
, devendo o acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações
;

b)

Proibição de manter contato com a vítima
ou seus familiares, além das testemunhas eventualmente arroladas, inclusive por meio eletrônico ou por interpostas pessoas;

c)

Monitoração eletrônica
tendente a fiscalizar o cumprimento das demais medidas, com fornecimento de botão do pânico para a vítima, caso haja disponibilidade;

d)

Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;

e)

A manutenção do endereço atualizado nos autos;

f)

O comparecimento a todos os atos judiciais;

Saliento que as medidas possuem caráter emergencial,
podendo ser suprimidas ou alteradas pelo juízo de origem
a partir de considerações acerca da necessidade, à vista dos novos elementos que certamente surgirão ao longo da instrução.

Diante da especificidade do feito, que demanda a notificação da ofendida acerca da decisão de mérito do presente
habeas corpus
, n
os termos do art. 21 da lei n. 11.340/06, bem como a
intimação do beneficiário sobre as obrigações ora impostas
, deixo de determinar a expedição de alvará de soltura e
determino a comunicação imediata ao juízo de origem para que adote as providências necessárias para a colocação do paciente em liberdade, após a instalação do aparelho de monitoração eletrônica
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021